Tribunal: TJSP
Processo: 0000082-57.2016.8.26.0200
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000082-57.2016.8.26.0200, da Comarca de Gália, em que são apelantes WLADIMIR
MARTINS e VINICIUS ALEXANDRE MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000082-57.2016.8.26.0200 -Voto no
2
VOTO No 42.251
APELAÇÃO No 0000082-57.2016 Gália
APELANTE: EDUARDO MAGINADOR
APELADOS: VLADIMIR MARTINS
VINICIUS ALEXANDER MARTINS
Pela r. sentença de fls. 575/584, cujo relatório se adota, do
Juízo da Vara Única da Comarca de Gália, Vladimir Martins e Vinicius
Alexander Martins foram absolvidos da acusação de terem infringido
o artigo 298 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformado, recorreu o assistente de acusação da vítima
postulando a condenação dos apelados nos exatos termos da
denúncia (fls. 589/594).
As contrarrazões encontram-se às fls. 609/626.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
646/652, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O apelo não comporta provimento, consoante a sempre
respeitável posição do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000082-57.2016.8.26.0200 -Voto no
3
Embora a materialidade do fato tenha restado comprovada
pelo boletim de ocorrência, laudos periciais, documentos encartados
aos autos, bem como pela prova oral coligida em Juízo, o certo é que
o mesmo não se pode dizer quanto à participação dos acusados.
É dos autos que os apelados, agindo em concurso e com
unidade de propósitos, teriam alterado documento particular
verdadeiro, consistente em uma nota promissória em nome de
Eduardo Maginador.
Segundo consta da exordial acusatória, a vítima, em
novembro de 2014, comprou do réu Vladimir um cachorro da raça
chow chow no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e emitiu
uma nota promissória de igual valor para pagamento em trinta dias.
Decorrido o prazo, ele efetuou o pagamento do título executivo com o
cheque no 000323 do Banco Bradesco, agência 3054, conta 101-5,
sem, contudo, resgatar a sobredita nota promissória. Ocorre que,
posteriormente, o réu Vladimir inseriu o nome do réu Vinicius, seu
filho, como beneficiário da nota promissória, o qual ajuizou uma ação
de execução com base no valor de R$11.500,00 (onze mil e
quinhentos reais), a qual foi julgada improcedente.
A vítima Eduardo Maginador, ora apelante, em Juízo,
declarou ter comprado um cachorro dos apelados, assinando uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000082-57.2016.8.26.0200 -Voto no
4
nota promissória no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Ressaltou que assinou o documento em branco, apenas indicando o
valor, sem nome e sem data. Aduziu que o corretor de imóveis Sérgio
presenciou a assinatura do documento. Dias depois, entregou ao réu
um cheque no valor estipulado, mas não resgatou a promissória.
Posteriormente, descobriu que a tal nota foi alterada em seu valor, de
modo que ligou para Vladimir, mas ele não lhe deu explicações. Por
fim, destacou que a negociação envolvendo a permuta de casas já
havia se encerrado, sem qualquer pendência.
A testemunha Sérgio de Souza Ishiki, ouvida em Juízo,
asseverou ter levado Eduardo para comprar um cachorro do apelado
Vladimir, que lhe deu uma nota promissória. Não estava perto no
exato momento em que Eduardo a assinou e não soube dizer se ela
já estava preenchida ou não, tampouco se houve o seu resgate.
As testemunhas Flaviane Pagliarin e Marcela Bueno
Pesciutti, ouvidas em Juízo, em nada contribuíram para elucidar os
fatos.
Ocorre, contudo, que não há nos autos prova concreta e
definitiva de que os réus tenham efetivamente cometido o delito
descrito na exordial. Assim, as declarações da vítima restaram
isoladas das demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000082-57.2016.8.26.0200 -Voto no
5
Com efeito, em Juízo, os acusados negaram os fatos
descritos na denúncia.
O apelado Vinícius aduziu que seu pai (o réu Vladimir) e o
ofendido Eduardo fizeram negócio jurídico envolvendo uma casa e um
cachorro da raça chow chow, mas ele não participou de nenhuma das
negociações. Como o seu pai estava lhe devendo R$ 15.000,00
(quinze mil reais), pediu a Eduardo para entregar-lhe a nota
promissória no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais),
referente à regularização de um imóvel, objeto de negócio jurídico
entabulado entre ambos, como parte do pagamento da dívida. Assim
que recebeu a cártula em apreço, Vinícius notou que havia algo de
errado, mas não deu importância, nem chegou a conversar com
Eduardo, porquanto este apenas teria deixado documento e ido
embora. Não recebeu o valor da nota promissória.
Por sua vez, o apelado Vladimir aduziu que há duas notas
promissórias, uma no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
referente à venda de um cachorro da raça chow chow e outra no valor
de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) referente a débitos
envolvendo a regularização de um imóvel negociado com Eduardo.
Ocorre que somente o pagamento daquela nota (cachorro) foi
realizado pelo apelante através de cheque (depositado em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000082-57.2016.8.26.0200 -Voto no
6
conta), a qual foi devolvida ao ofendido. Já a outra nota promissória
referente à regularização do imóvel (R$ 11.500,00) foi entregue ao
apelado Vinícius, seu filho, porquanto tinha uma dívida com ele.
Ademais, de rigor consignar que a nota promissória em
apreço foi submetida a exame pericial (fls. 448/452), cujo laudo
apresentou indicativos de adulteração do valor. Ocorre, contudo, que
o laudo pericial de fls. 495/508 indicou que face às características do
documento e ao tipo de impressão NÃO é possível concluir com
100% de certeza que o título foi adulterado.
Por derradeiro, consoante bem destacou o douto Magistrado
a quo, ainda de se apontar que, mesmo que houvesse provas
indubitáveis da falsificação do documento, o que, conforme acima
fundamentado, não é o caso, não há nos autos provas de que tenham
sido os réus os responsáveis pela conduta delituosa, até porque o
próprio preenchimento da cártula é bastante controverso, não
havendo como lhes imputar o resultado (art. 13 do Código Penal).
Destarte, não sendo possível, pelo menos com a certeza
que se faz necessária na órbita do Direito Penal, a formulação de um
seguro juízo de condenação, outra solução não resta senão a de
manter a absolvição dos réus, pois surge, como visto, do conjunto
probatório produzido, dúvida insuperável sobre a ocorrência do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000082-57.2016.8.26.0200 -Voto no
7
em testilha. Melhor e mais justo, pois, reconhecer o “non liquet”, face
ao princípio “in dubio pro reo”.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, restando mantida a
r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
aqui adotados, e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator